Tribunal: TJSP
Processo: 2204608-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Orçamento
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Agravo interno - Decisão monocrática que, em ação direta de inconstitucionalidade, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito - Inexistência de elementos novos a fundamentar a reforma pretendida - Ato normativo revogado antes da propositura da ação - Norma, ademais, editada antes da Constituição de 1988 e da Carta Bandeirante - Questões ventiladas no recurso

Ementa:
Agravo interno - Decisão monocrática que, em ação direta de inconstitucionalidade, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito - Inexistência de elementos novos a fundamentar a reforma pretendida - Ato normativo revogado antes da propositura da ação - Norma, ademais, editada antes da Constituição de 1988 e da Carta Bandeirante - Questões ventiladas no recurso que dizem respeito ao mérito da ação - Razões recursais insuficientes para alterar a posição perfilhada em juízo monocrático - Ato judicial mantido - Recurso improvido.